Tribunal: CARF
Processo: 10783.902938/2013-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.902938/2013-82
ACÓRDÃO
1301-007.518 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BARTER COMERCIO INTERNACIONAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. AUSÊNCIA
DE PROVAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
Não logrando êxito em comprovar a existência de crédito, há de se
indeferir a parcela do direito creditório em litígio nos autos, ratificando a
decisão recorrida.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.518 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902938/2013-82
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 03-91.937,
proferido pela 4a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade, para reconhecer ao interessado o direito creditório
remanescente no valor de R$ 784,48, além do já admitido no despacho decisório, e homologar as
compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 052505891, emitido eletronicamente em
06/06/2013,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
30896.56883.180909.1.7.02-4557

O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ, do 4o trimestre/2006.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho
decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 132.471,88.
IRPJ/CSLL devido: R$ 0,00.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 132.471,88. Valor na DIPJ: R$ 132.471,88.
No despacho, foi reconhecido R$ 4.662,50.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do
art. 6o e art. 74 da Lei no 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN
RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos confessados na
DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, acrescida
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.518 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902938/2013-82
3
de documentação anexa, onde alega, em síntese, a existência do crédito
pleiteado.
Destaca que o crédito originário se encontra regularmente lançado na ficha de
base negativa (FICHA 12 A), da DIPJ/2007 (Anexo IV). Ademais, a existência dos
aludidos créditos pode ser verificada na Ficha 54 — Pag. 73/75, da DIPJ-2007, bem
como na apuração contábil devidamente lançada no Razão Analítico, anexo
(Anexo V).
Confrontando os dados constantes na DIPJ-2007, não se pode olvidar que o
crédito tributário oriundo do Saldo Negativo de IRPJ, referente ao 4o Trimestre de
2006, trata-se de crédito líquido e certo em favor da interessada.
Por derradeiro, não obstante o despacho decisório em epígrafe referir-se no
"IDENTIFICADOR DO PER/DCOMP", apenas, ao pedido de compensação n°.
30896.56883.180909.1.7.02-45, fato é que, no teor do despacho constam como
não
homologadas
as
PER/DCOMP
14608.24475.151209.1.7.02-0855
e
28986.01038.151209.1.7.02-5151. Em razão das referidas PER/DCOMP não
constarem no "IDENTIFICADOR DO PER/DCOMP" a que alude o presente despacho
decisório, entende que em cumprimento ao devido processo legal e ampla defesa
essa PER/DCOMP será objeto de "despacho decisório" próprio, com regular
intimação ao contribuinte.
Ante o exposto requer seja admitida e provida a presente manifestação de
inconformidade, com o reconhecimento do crédito originário e homologação da
compensação e, por conseguinte, a extinção do débito tributário objeto da
compensação.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJ, analisando os argumentos da interessada, concluiu por julgar a manifestação de
inconformidade procedente em parte, conforme sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. SALDO
NEGATIVO IRPJ.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por
processamento eletrônico (Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017,
art.2o, inciso II).
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.518 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902938/2013-82
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de análise do PER/DCOMP no
330896.56883.180909.1.7.02-4557, por meio do qual a interessada declara a utilização de direito
creditório, com origem em saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo ao
4o trimestre/2006, no valor de R$ 132.471,88, para quitação com débitos próprios.
O Despacho Decisório reconheceu parcialmente o direito creditório postulado. Do
total pretendido - R$ 132.471,88 -, a DRF reconheceu saldo negativo disponível de R$ 4.662,50.
Segundo o Despacho Decisório, não foram confirmadas todas as retenções na fonte pretendidas
para compor o direito creditório.
Contra esta decisão, foi interposta a Manifestação de Inconformidade, a qual, em
sentido semelhante, fora acolhida parcialmente, concluindo a DRJ por reconhecer crédito
adicional no valor de R$ 784,48, e homologar as compensações até o limite do crédito
reconhecido.
Em recurso, a recorrente volta a alegar que a existência dos créditos pleiteados,
sobretudo pela análise de suas obrigações acessórias, tratando-se, por isso, na sua ótica, de
crédito líquido e certo em seu favor, a ensejar a compensação com débitos tributários próprios da
empresa.
Equivoca-se a Recorrente. Entendo que faltam provas para reconhecimento da
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
A recorrente insiste que seu direito creditório se encontra devidamente
comprovado, a partir de suas informações formalizadas em obrigações acessórias, porém, estas
informações, por si só, não são aptas a reconhecê-lo.
Embora tenha-se firmado neste Conselho, especialmente após a edição da Súmula
CARF 1431, o entendimento de que os informes de rendimentos não são os únicos documentos
hábeis a fazer prova da retenção, possibilitando, assim, ao contribuinte, fazer prova a partir de

1 Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.518 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902938/2013-82
5
outros elementos admitidos em direito, esta prova não se faz exclusivamente a partir do exame
destas declarações, que ao fim e a cabo, são produzidas pelo próprio contribuinte.
Diversos outros documentos considerados hábeis e idôneos têm servido como meio
de prova da retenção, aceitos pelo Colegiado, tais como cópias das notas fiscais emitidas e
acompanhadas do livro Razão ou dos extratos bancários, etc.
É de se lembrar que que o ônus da prova atua de forma diversa em processos
decorrentes de lançamento tributário e em processos relativos a pedidos de ressarcimento e
compensação.
Se no lançamento, cabe ao Fisco provar a ocorrência do fato gerador, pela
apresentação dos fundamentos para a exigência fiscal, da descrição do fato, da determinação
exigida e do fundamento legal que o ampare (artigo 142 do CTN), nos pedidos de
ressarcimento/compensação, como é o caso dos autos, é ônus do contribuinte provar o seu direito
de crédito. Não o fazendo, indefere-se seu pleito.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 107
DF CARF MF
Original